Tribunal: TJMT
Processo: 1008432-96.2020.8.11.0037
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008432-96.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Entregar]
Relator:
DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RAILSON NANTES ESCOBAR - CPF: 607.881.271-87 (APELANTE), BRUNO RAFAEL DA SILVA TAVEIRA - CPF: 005.887.671-58 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO LOPES - CPF: 927.170.391-04 (ADVOGADO), SIMONE MARIANO DA ROCHA ESCOBAR - CPF: 927.679.741-68 (APELANTE), CAIO EDUARDO PICOLO CECCARELLO - CPF: 264.062.208-03 (APELANTE), JOSE INACIO RODRIGUES VARGAS - CPF: 105.946.630-91 (APELADO), TAILOR HENRIQUE SOUZA - CPF: 046.814.131-60 (ADVOGADO), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), MARIANNA TEIXEIRA EUGENIO - CPF: 010.027.801-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – ÁREA CONTÍGUA A OUTRA SUBARRENDADA PELOS DEMANDADOS – COMPROVAÇÃO DE QUE OS ARRENDATÁRIOS EMITIRAM NOTA FISCAL DE SAÍDA DA SOJA EM NOME DO ARRENDANTE – DÚVIDA QUANTO À ORIGEM DOS GRÃOS (ÁREA ARRENDADA OU SUBARRENDADA) – ALEGADA ALTERAÇÃO DO LOCAL DE ENTREGA DOS GRÃOS RECLAMADOS NA AÇÃO DE EXECUÇÃO –
PRINT SCREEN
DE CONVERSA PELO APLICATIVO
WHATSAPP
– PROVA INADMITIDA CONSOANTE ENTENDIMENTO DO STJ – AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS DA MUDANÇA DO LOCAL DE ARMAZENAGEM – SENTENÇA CONFIRMADA POR OUTROS FUNDAMENTOS –
RECURSO DESPROVIDO
.

1 – No caso concreto, o conjunto fático probatório deixa evidenciado que a família Escobar teve autorização para explorar 1.000 hectares da Fazenda Santa Inês (contrato escrito) pelo prazo de
03 (três) anos, a começar pela Safra 2019/2020,
e 696 hectares da Fazenda Errerias (contrato verbal) em regime de (sub) arrendamento, sem prazo definido, obrigando-se a pagar arrendamento por meio da entrega de certa quantidade de soja nos armazéns indicados pelo Apelante dentro do Município de Primavera do Leste/MT.

2 – Está provada a tese defendida pelo Arrendatário de que as Notas Fiscais de Saída encartadas na inicial dos Embargos à Execução, muito embora estejam em nome e registro do Arrendante, foi elaborada pela equipe de trabalho do produtor que arrendou e subarrendou as áreas.

3 – Na espécie, as Notas Fiscais encartadas nos autos não deixam margem para dúvida de que foram depositados 18.416 (dezoito mil quatrocentos e dezesseis) sacas de 60 quilos no Armazém ADM do Brasil e SIPAL Indústria e Comércio Ltda., mas não há informação do local de carregamento, se foi na área arrendada ou na subarrendada.

4 – Segundo a 6a Turma do STJ, não podem ser usadas como provas isoladas as mensagens obtidas por meio do
print screen
da tela da ferramenta WhatsApp. No caso, a suposta alteração do local de entrega está pautada apenas em
print
de conversa por aplicativo, que não serve para corroborar o fato alegado. Sentença mantida por outros fundamentos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Railson Nantes Escobar, Simone Mariano Rocha Escobar e Caio Eduardo Picolo Ceccarello
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 3.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução opostos em face de
José Inácio Rodrigues Vargas
e, ao final, condenou-os ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Inconformados, os Apelantes aduzem que os Embargos à Execução foram opostos em face da Ação de Execução para Entrega de Coisa Certa no 1002070-78.2020.8.11.0037, na qual o Apelado pretende receber 10.200 (dez mil e duzentas) sacas de 60 kg de soja, acrescidas de multa contratual de 10% (dez por cento), totalizando o montante de 11.220 (onze mil e duzentas e vinte) sacas, referentes à Safra 2019/2020.

Argumentam que a obrigação de entregar coisa decorre do Contrato de Arrendamento de uma área rural com 1.000 hectares (Fazenda Santa Inês) entabulado entre Railson Junior e o Apelado, e que todo produto devido (12.000 sacas de soja – 60 kg cada) foi depositado nos armazéns da Adm Do Brasil Ltda. e Sipal Indústria e Comércio Ltda. Salientaram ter entregaram mais do que o contratado, pois foi depositada a quantia de 1.367.986 kg (um milhão trezentos e sessenta e sete mil e novecentos e oitenta e seis quilos), ou 22.799 (vinte e duas mil setecentos e noventa e nove) sacas de soja nos mencionados armazéns, conforme provam as notas fiscais de saída, ficha financeira dos armazéns, e os CT-e – Conhecimento de Transporte Eletrônico, e toda a obrigação foi satisfeita até 09/03/2021.

Aduzem que, apesar de as notas fiscais de saída e os CT-e terem sido emitidos em nome do Apelado (arrendante), os grãos foram produzidos e carregados pelo arrendatário Railson Junior, conforme comprovado pela prova oral, em especial pelo depoimento da funcionária do escritório dos Apelantes, ouvida como informante.

Esclareceram que alguns dos recibos juntados com a inicial dos Embargos serviram apenas para comprovar o subarrendamento de área rural vizinha (Fazenda Errerias) e “nada mais que isso”.

Sustentaram, ainda, que foi emitida Declaração de Transferência de Volume de Isenção na qual o arrendatário Railson Junior procedeu à transferência de crédito de isenção de
royalties
em favor do Apelado, perante a Monsanto do Brasil Ltda., referente às 12.000 sacas de soja – 60 kg cada, fato que reforça o adimplemento do arrendamento e esse evento só ocorre quando há a entrega do produto.

Discorreram longamente sobre a relação contratual entabulada entre eles, o arrendatário Railson Junior e o Arrendante/Apelado. Esclareceram que os Apelantes Railson Escobar e Simone Escobar são genitores de Railson Junior, e que aqueles subarrendaram a fazenda vizinha denominada de Fazenda Errerias, na qual foi procedido o arresto indevido de grãos na Ação de Execução para Entrega de Coisa Certa no 1002070-78.2020.8.11.0037 movida pelo Apelado.

Relativamente ao subarrendamento da Fazenda Errerias, disseram que, no primeiro momento, houve contrato escrito firmado com o subarrendante Apelado, mas depois que os donos da área - Aparecido Domingos Errerias Lopes e Maria Helena Andreotti Errerias - ficaram sabendo do subarrendamento e não anuíram, o vínculo contratual entre os Recorrentes Railson e Simone Escobar e o Recorrido passou a ser verbal. Aduziram que o Apelado falta com a verdade ao dizer que inexistiu contrato verbal de subarrendamento da Fazenda Errerias, e sim mero contrato de prestação de serviços de colheita mecanizada da soja.

Mais adiante aduziram que Tatiane Verona (igualmente arrendante da Fazenda Santa Inês) reconheceu o adimplemento.

Forte nesses argumentos, os Apelantes pugnam pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a inexigibilidade do título pela sua quitação.

Contrarrazões no ID. 129000726.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para melhor compreensão de toda a dinâmica deste caso complexo, passo a contextualizar os fatos a partir da narrativa apresentada na Ação de Execução no 1002070-78.2020.8.11.0037 proposta por
José Inácio Rodrigues Vargas
em face de
Railson Júnior da Rocha Escobar, Railson Nantes Escobar, Simone Mariano Rocha Escobar
e
Caio Eduardo Picolo Ceccarello
.

Em 12/08/2019, o Apelado e Tatiane Verona Vargas (arrendantes) celebraram com Railson Júnior da Rocha Escobar o Contrato de Arrendamento Rural tendo como objeto uma área de 1.000 hectares, destacadas de 02 (duas) áreas maiores que totalizam 1.228,37 hectares, denominada de Fazenda Santa Inês, localizada no Município de Campo Verde (matrículas 6.002 e 12.027 do CRI de Campo Verde). O contrato teve prazo de 03 (três) anos, abrangendo as Safras 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. A desocupação deveria ocorrer até 30/08/2022.

Quanto ao pagamento, coube ao Arrendatário a entrega anual de 12.000 sacas de 60 quilos de soja, com vencimento em 30 de março do ano agrícola.

A Cláusula Primeira, parágrafo único, dispõe que Tatiane Vargas, juntamente com seu filho menor à época, Luiz Gustavo Vargas, teriam direito a 30% da Fazenda Santa Inês, cabendo-lhes a renda sobre 150 hectares da área produtiva, correspondente a 1.800 sacas de 60 quilos de soja, a serem destacadas do total de 12.000 sacas devidas anualmente. Isto é, o Apelado tinha o direito de receber 10.200 sacas de soja (60 quilos cada) por cada ano agrícola.

De acordo com a Cláusula Quarta, parágrafo segundo, toda soja deveria ser entregue no
Armazém da empresa Agrícola Alvorada

ou
“
em outro lugar a ser expressamente indicado”
, desde que localizado na região de Primavera do Leste/MT. Já no parágrafo terceiro da mesma Cláusula Quarta está disposto que, no caso de inadimplemento, incidirá multa de 10% do total do arrendamento anual. Os Apelantes são fiadores.

Vencida a primeira parcela (30/03/2020), o Apelado afirma que não recebeu sua parte
alusiva à Safra 2019/2020
, correspondentes a 10.200 sacas de soja (60 quilos cada). Por isso, incidiu a multa contratual de 10% e exigiu o pagamento de 11.220
(onze mil e duzentas e vinte) sacas, atualizados em 20/04/2020.

A Execução foi distribuída em 20/abril/2020.

Na exordial da Ação de Execução, o Apelado consignou que o arrendatário já havia colhido quase a totalidade da produção (80%), remanescendo 90 hectares, quinhão objeto de penhor legal em seu favor enquanto arrendante.

Prosseguiu dizendo que “
o
s produtos dos quais ainda pendem de colheita estão nas áreas arrendadas, quer pelo incluso contrato de arrendamento,
como também do subarrendamento verbal de uma área de 750 has., denominada Fazenda Errerias
, nesta comarca, localizada na região da Vila União, contigua a Fazenda Santa Inês
” (trecho copiado da petição inicial da Ação de Execução – sem destaques no original – ID 31397597 – pág. 01/07).

Ao final, o Apelado pugnou pela concessão da seguinte medida de natureza cautelar:

“
(...) pugna pela medida cautelar de sequestro/arresto a ser concedida liminarmente, determinando-se a APREENSÃO DE 11.220 (onze mil, duzentas e vinte) sacas de soja 60kg/cada., e na hipótese de não encontrar todo o produto,
que se estenda a medida sobre produto feijão e milho a ser localizado nas áreas arrendadas, Fazenda Santa Inês e Fazenda Errerias
, OU caso de ter sido realizado a colheita da área total, seja diligenciado nos armazéns desta comarca
”. (trecho copiado da petição inicial da Ação de Execução - sem destaques no original – ID 31397597 – pág. 08/09).

Com a exordial da
Ação de Execução no 1002070-78.2020.8.11.0037, o Apelado juntou cópia do Contrato de Arrendamento, matrícula da Fazenda Santa Inês, Declaração do Armazém
Agrícola Alvorada dizendo que não recebeu grãos em depósito pelos Apelantes, além de fotografias da lavoura de feijão e milho em formação, e da soja que seria colhida até o final do mês de abril/2020 na Fazenda Errerias.

Observa-se, até aqui, que muito embora haja contrato escrito, formal e bilateral do arrendamento da Fazenda Santa Inês (1.000 hectares), na própria inicial da Ação de Execução, em diversos momentos, o Apelado faz menção “
a outra área subarrendada com 750 hectares
”, que é a Fazenda Errerias, indica aquele local como sendo uma das áreas exploradas pelos Apelantes e que o produto cultivado (soja) poderia ser ali encontrado para arresto.

O pedido cautelar de arresto foi deferido mediante caução (decisão encartada no ID 31440547 – Ação de Execução
)
.

Citado, o Arrendatário apresentou pedido de reconsideração da decisão liminar. De forma pormenorizada, explicitou como se deu o adimplemento da obrigação vencida em 30/03/2020: logo depois de
colhida a soja na área arrendada (Fazenda Santa Inês), era emitida a Nota Fiscal em nome do Apelado (arrendante) mediante o uso da Inscrição Estadual dele como produtor rural; em seguida, a carga era carregada pela empresa
B. Luiza Eireli
, e entregue o produto nos armazéns da
Sipal Indústria e Comércio Ltda. e ADM do Brasil Ltda.
, acompanhado das CT-es -
Conhecimento de Transporte Eletrônico.
Explicou que esta forma de entrega dos grãos se deu com a ciência e anuência do Apelado, tanto que toda a documentação era fotocopiada e enviada para os seguintes
e-mails
:
gruporca.nfe@hotmail.com
e
vargas.ji@outlook.com
.

A título de exemplo, citou a Nota Fiscal n.o 72, que foi emitida pelo escritório dos Apelantes em nome do Apelado, referente à quantia de 32.001,00 quilos de soja, no valor de
R$ 40.320,00 (quarenta mil trezentos e vinte reais), acompanhada da CT-e no 3248 para o transporte regular. Esta operação foi enviada em anexo, pela funcionária Raíza Morais do setor de atendimento, nos
e-mails
acima mencionados em 03/03/2020, às 14h48min.

Quanto à mudança de local para o depósito dos grãos, o Arrendatário citou
a Cláusula Quarta, parágrafo segundo, do contrato, e disse que houve ajuste verbal para a entrega no Armazém da
ADM do Brasil Ltda. e Sipal Indústria e Comércio Ltda., ambas situadas em Primavera do Leste/MT.

Como prova dessa alteração, o Apelante juntou a Autorização subscrita pela arrendante Tatiane Vargas e
print
da conversa com Maria Helena Vargas, filha do Apelado, por meio do aplicativo WhatsApp, no sentido de que as 12.000 sacas de soja, com pagamento até 16/03/2020, deveriam ser depositadas na Sipal Indústria e Comércio Ltda. e na Adm do Brasil Ltda.

No tocante ao número da Inscrição Estadual constante nas Notas Fiscais da soja entregue, o Arrendatário asseverou que foi preenchida em nome do Apelado como produtor rural, Inscrição Estadual no 13.322.887-8, e a Fazenda Errerias como o estabelecimento em que o grão foi produzido. Esclareceu que no Estado de Mato Grosso é permitido que o mesmo produtor tenha mais de uma área registrada na mesma Inscrição Estadual; por essa razão, afirmou que a Fazenda Santa Inês aparece na inscrição estadual como “complemento”, já que é contígua à Fazenda Errerias. Afirmou que tais esclarecimentos eram necessários para entender qual era a real dimensão ocupada pela Família Escobar por meio de arrendamento e subarrendamento.

O Arrendatário ainda juntou ficha financeira de toda a soja colhida e entregue entre fevereiro e março/2020, proveniente da plantação na área arrendada (Santa Inês) e subarrendada (Fazenda Errerias), totalizando a quantia de 1.367.986 kg (um milhão trezentos e sessenta e sete mil e novecentos e oitenta e seis quilos), ou 22.799 (vinte e duas mil setecentos e noventa e nove) sacas de 60 quilos de soja, e desse total, 537.064 kg (quinhentos e trinta e sete mil e sessenta e quatro quilos) foi enviado à empresa SIPAL, e 863.760 kg (oitocentos e sessenta e três mil setecentos e sessenta quilos), destinado à empresa ADM.

Particularmente sobre o transporte, o Apelante informou que foi feito exclusivamente pela empresa B. Luiza Eireli, a qual emitiu declaração de que carregou 22.799 (vinte e duas mil setecentos e noventa e nove) sacas de 60 quilos de soja colhidas nas Fazendas Santa Inês e Errerias, e fez a entrega nos armazéns acima mencionados, todos em nome do Apelado, conforme provam os 33 (trinta e três)
CT-e -
Conhecimento de Transporte Eletrônico.

O Arrendatário trouxe outro elemento de prova do adimplemento da sua parte na obrigação. Aduziu que, em 20/02/2020, a Focus Corretora (contratada pelo Apelado) intermediou transferência de crédito de isenção de royalties pelo uso da tecnologia “intacta RR2 PRO” à Monsanto do Apelante para o Apelado sobre 720.000 (setecentos e vinte mil) quilos de soja. Acrescentou que o pagamento e a transferência do volume de isenção de royalties só são realizados quando há a entrega da soja.

Ainda sobre os fatos ocorridos na Ação de Execução no 1002070-78.2020.8.11.0037, depois de
lavrado o Termo de Caução e expedido o Mandado de Arresto, os Oficiais de Justiça certificaram que não havia soja plantada na Fazenda Santa Inês, e segundo informação obtida com o funcionário dos Apelantes havia soja pronta para ser colhida na Fazenda Errerias.

A despeito disso, pelo Apelado foi encartada a petição – Ação de Execução - ID 31691097, pág. 01/06 – dizendo que os Oficiais de Justiça estiveram na Fazenda Santa Inês para cumprimento da ordem de arresto e constataram que toda a soja havia sido colhida, restando 90 hectares de soja plantada na Fazenda Errerias. Por isso, o Apelado
pediu autorização para que o arresto pudessem incidir sobre a soja plantada na Fazenda Errerias, e reconheceu que não tinha legitimidade para retirar a soja
, uma vez que a área estava subarrendada, quando disse o seguinte: “
Se fosse agir de má fé, sendo a Fazenda Errerias, uma área arrendada para si, bastaria o exequente colher os cereais, vez que a legitimidade seria sua, como arrendatário,
entretanto, não quer agir fora do que a lei determinada
e, demonstrando a boa fé processual,
por mais que não tenha sido elaborado qualquer documento escrito tanto, resta claro que a soja foi plantada pelo devedor
– como bem foi certificado pelo Oficial de Justiça – e, portanto, é passível de penhora/sequestro
”. (sem destaques no original)

Logo a seguir o Apelado, em contradição à sua tese de subarrendamento verbal da Fazenda Errerias (por ele denominada de “autorização” para entressafra), passou a dizer que, na verdade, foi ele (Apelado) quem produziu naquela área e que o Apelante Railson Nantes Escobar apenas procedeu à colheita mecanizada da soja mediante contrato dos seus serviços em
01/03/2015,
com duração de 07 (sete) anos, de maneira que toda a soja foi corretamente depositada nos armazéns ADM Do Brasil Ltda. e Sipal Indústria e Comércio Ltda., ambas situadas em Primavera do Leste/MT.

Colaciono abaixo pequeno trecho da petição:

“O exequente, de outro lado, possui com o executado Railson Nantes Escobar, um
Contrato de Prestação de Serviços Mecanização Agrícola- (colheita mecanizada), firmado em data de 01/03/2015, com prazo de duração para 07 anos, objetivando a colheita de soja (...) área de terras arrendada pelo exequente, denominada Fazenda Errerias
.

Desta forma, a soja colhida pelo prestador de serviços na Fazenda Errerias e entregue por ele nos armazéns das empresas CEVAL e ADM, conforme documentos juntados pelo executado sob alegação de pagamento de arrendamento, são originários da Fazenda Errerias,
produzida pelo exequente e não tem nada a ver com o arrendamento firmado com o primeiro executado e afiançado pelos demais
. Não foram pagamentos realizados, e sim, frutos da colheita de soja realizado na Fazenda Errerias
”.

Como prova de que foi o Apelado quem produziu a soja na Fazenda Errerias na Safra 2019/2020, o arrendante citou:
(i)
a existência do Contrato de Arrendamento da Fazenda Errerias firmada com o proprietário, Sr. Aparecido Domingos Errerias Lopes,
(ii)
o Contrato de Prestação de Serviços de Mecanização Agrícola celebrado com o Sr. Railson Nantes Escobar em 01/03/2015, tendo confirmado que a soja fora colhida e depositada nos armazéns da ADM e SIPAL em seu nome, conforme documentos juntados pelo arrendatário Apelante;
(ii)
a autorização verbal para que o Apelante e fiadores pudessem produzir na entressafra (Safrinha) e
(iv)
notas fiscais de compra de calcário, adubo, fertilizantes, sementes de soja, óleo diesel etc.

Com base em fundamentação paradoxal, já que ora diz que o arrendatário e fiadores plantaram na Fazenda Errerias, ora ele próprio, o Apelado pediu autorização para que o arresto alcançasse a safra 2019/2020 em andamento na Fazenda Errerias.

Antes de prosseguir no relato dos atos processuais, anoto que da leitura do mencionado Contrato de Prestação de Serviços de Colheita Mecanizada, consoante cópia encartada no ID 31690584 da Ação de Execução no 1002070-78.2020.8.11.0037, vê-se que o Apelado obrigou-se a pagar pelos serviços 05 (cinco) sacas de soja (60 kg) por hectare trabalhado, pago ano a ano. E, com a devida
vênia
, não há no bojo da Ação de Execução, tampouco dos Embargos à Execução qualquer prova do pagamento desses serviços desde 2015, sobretudo os supostamente prestados pelo Apelante Railson Escobar na Safra 2019/2020, que é o objeto da Execução, o que faz com que a tese do Apelado – de mera prestação de serviços de colheita mecanizada – não encontre ressonância.

Aliás, a contraprova desses fatos foi produzida pelos Apelantes, pois juntaram documento de que, em
04/03/2015
, o Apelado celebrou com Railson Escobar e sua esposa Simone, o Contrato de (Sub)Arrendamento da Fazenda Errerias (contrato juntado no ID 31882980 – pág. 01/07 – da Ação de Execução), pelo prazo de 07 (sete) anos, com início em 04/03/2015 e final previsto para 30/04/2022, sendo devido pelos subarrendatários 11.250 (onze mil duzentos e cinquenta) sacas de soja por ano agrícola. Isto é, o subarrendamento foi entabulado três dias depois do citado contrato de prestação de serviços.

Interessante notar que,
em
28/04/2016
, o Apelado foi notificado pelos proprietários da Fazenda Errerias sobre a
impossibilidade de subarrendar os 696 hectares da Fazenda
. A prova dessa notificação está encartada na Ação de Execução, ID 31882984 – pág. 01/03, e também na inicial dos Embargos à Execução. Esclareceu que o proprietário da Fazenda Errerias tomou ciência do subarrendamento quando deparou com o registro de financiamento rural para custeio do plantio na área, promovido pelo Apelante Caio Eduardo P. Cecarello em favor do Banco do Brasil S.A. por meio das CPRs no 40/06181-7, no 40/06324-0 e no 40/06464-6, emitidas entre 2015 e 2016.

A prova de que os Apelantes cultivaram as safras 2015/2016 e 2016/2017 nos 696 hectares da Fazenda Errerias consiste nos recibos emitidos e assinados pelo Apelado confirmando que recebeu o produto da sublocação da área, conforme documento anexado no ID 31882989 – pág. 19/20 – Ação de Execução, e que também está reproduzido na inicial dos Embargos à Execução.

De acordo com os Apelantes, para não ser punido pelo dono da Fazenda Errerias, o Apelado elaborou o Distrato do Subarrendamento da Fazenda Errerias, antedatado para
04/03/2015
,
ou seja, no mesmo dia do contrato de subarrendamento
(documento encartado no ID 31882985 – pág. 01/02 – da Ação de Execução). Continuou dizendo que, apesar do distrato formal,
na prática, nada mudou, já que a família Escobar continuou explorando os
696 hectares da Fazenda Errerias
como subarrendatários.

A despeito das explicações dos Apelantes, a Juíza da Ação de Execução manteve o arresto e permitiu que o ato se estendesse à área plantada pelo Apelante na Fazenda Errerias, o que deu causa à apreensão judicial de 1.103 sacas de 60 quilos de soja depositadas no Armazém Alvorada.

Logo em seguida, foram opostos os
EMBARGOS À EXECUÇÃO no 1002625-95.2020.8.11.0037
por
Railson Junior da Rocha Escobar,
e estes
EMBARGOS À EXECUÇÃO no 1008432-96.2020.8.11.0037
pelos fiadores
Apelantes
em que foram arguidas as mesmas matérias apresentados no pedido de reconsideração formulado na Ação de Execução, tornando desnecessário reproduzi-las.

Desde logo anoto que o Apelado não titubeou em afirmar, na inicial da Ação de Execução, que havia contrato formal de arrendamento da Fazenda Santa Inês e verbal de subarrendamento da Fazenda Errerias. Logo em seguida, ressaltou sua boa-fé s asseverou que autorizou os Apelantes a plantar a “entressafra” na Fazenda Errerias, somente em 2019/2020, a fim de obter renda extra e pagar o arrendamento da Fazenda Santa Inês, o que não é verdade, já que os Apelantes atuam como subarrendatários da Fazenda Errerias desde 2015, conforme exsurgem dos recibos anexados no ID 31882989 – pág. 19/20 – Ação de Execução – (e que também estão acompanhados da inicial destes Embargos à Execução).

Isso significa que o Contrato de Prestação de Serviços de Colheita Mecanizada entabulado entre o Apelado e o Apelante Railson Escobar, em 01/03/2015, não passou de mero ato formal que não foi executado.

Insisto: se fosse verdadeira a afirmação de que o Apelado contratou os serviços de colheita mecanizada, certamente teria como provar a execução desse trabalho. Todavia, nada há de concreto nesse sentido. O que existe e está fartamente comprovado é que a família Escobar e a pessoa de Caio Eduardo plantaram na área arrendada pelo Apelado -
696 hectares da fazenda Errerias – de 2015 até 2020, quando iniciou a contenda judicial atinente ao cumprimento (ou não) da obrigação assumida pelo Apelante na área vizinha (Fazenda Santa Inês).

A meu sentir, toda a argumentativa do Apelado no sentido de que foi ele quem produziu a soja na Fazenda Errerias – Safra 2019/2020 - não está pautada em provas firmes e irrefutáveis. As citadas notas fiscais de compra de calcário, adubo, fertilizantes, sementes de soja, óleo diesel etc. no ano de 2019, pelo Apelado, por si só, não provam o cultivo de lavoura na Fazenda Errerias, sobretudo porque, no caso concreto, está evidente que os Apelantes colheram e entregaram a soja em
fevereiro e março/2020
em nome do Apelado, o que passarei a explorar mais adiante.

Ou seja, o conjunto fático probatório deixa transparecer que, na verdade, a família Escobar teve autorização do Apelado para explorar 1.000 hectares da Fazenda Santa Inês (contrato escrito) pelo prazo de
03 (três) anos, a começar pela Safra 2019/2020,
e 696 hectares da Fazenda Errerias (contrato verbal) em regime de (sub) arrendamento, sem prazo definido, obrigando-se a pagar o arrendamento por meio da entrega de certa quantidade de soja nos armazéns indicados pelo Apelante dentro do Município de Primavera do Leste/MT.

Vale dizer que, mesmo notificado pelo Sr. Aparecido Domingos Errerias Lopes, em 28/04/2016, acerca da
impossibilidade de subarrendar os 696 hectares do imóvel, o Apelado assumiu o risco de continuar a parceria agrícola com o Apelante e seus genitores, tanto que afirmou em vários momentos na Ação de Execução que
“
o
s produtos dos quais ainda pendem de colheita estão nas áreas arrendadas, quer pelo incluso contrato de arrendamento, como também do subarrendamento verbal de uma área de 750 has., denominada Fazenda Errerias, (...)”
.

Observa-se que
Roni Cesar Ferreira Alves Machado,
ouvido como testemunha arrolada pelo Apelante, disse que comercializa insumos e atende o grupo RCA do qual o Apelante faz parte desde 2014. Explanou que o Apelado chegou a plantar na Fazenda Errerias antes de 2014 e, depois disso, o Apelante e seu pai assumiram a área. Esclareceu que, no seu entender, a área plantada é uma Fazenda só, conhecida como Santa Inês e que o gerente da plantação é
Cléber Scotti. A
fiançou que os Apelantes sempre foram arrendatários, bem como que nunca viu prestação de serviços de Railson Escobar; que os Apelantes não eram conhecidos como prestadores de serviços e sim como produtores rurais.

O comerciante
Roni Cesar
afirmou que as notas de compra dos insumos eram divididas entre Railson Escobar, Ailton Escobar e Caio Eduardo e que o Apelado havia feito uma compra em 2019, mas não soube dizer o local do seu uso, apenas que o Apelado estava “abrindo” uma terra em Paranatinga/MT. Narrou que o Recorrente tem maquinário para plantar e colher, ao passo que o maquinário do Apelado “
sempre ficou de lado
”, tanto que foi posto à venda.

O Sr.
Towar Weiss
- engenheiro agrônomo - foi arrolado como testemunha pelo Apelado, e disse que elaborou projeto de financiamento em 2014 e 2015. Em síntese, assegurou que o Apelado é proprietário da Fazenda Santa Inês e arrenda a Fazenda Errerias há mais de 10 anos, e que ele sempre plantou nas duas áreas até 2014. Aduziu que, depois disso, deixou de plantar na Fazenda Santa Inês e continuou cultivando na área arrendada (Errerias), tanto que tinha o hábito de captar recurso no Banco do Brasil para financiar a safra. No mais, não soube dizer a Fazenda Errerias poderia ser subarrendada e se houve notificação. Finalizou dizendo que depois de 2015, voltou no local só mais uma vez.

Vê-se que o depoimento da testemunha Towar exprime de maneira vaga e pouco específica sobre a Safra 2019/2020 por parte do Apelado. O engenheiro citou que o Apelado tinha a praxe de financiar a plantação, mas isso não está corroborado por prova documental, o que faz com que a assertiva não ultrapasse o campo das meras alegações.

O operador de máquinas
Dionatan Soares de Mello
foi arrolado pelo Apelado e ouvido como informante porque trabalhou para o Grupo RCA por, aproximadamente, 02 (dois) anos, e disse que iniciou a laborar no plantio de 2018, época em que o Apelante arrendava a área do Apelado. Não soube dizer se havia contrato de prestação de serviço, e que trabalhou até início da safra do milho em 2020,quando se desligou do emprego por desentendimento com outro funcionário.

Outro operador de máquinas arrolado pelo Apelado foi o Sr.
Atail Martins do Prado
, e também foi ouvido como informante, tendo dito que foi contratado pelo Apelado em maio/2020 para trabalhar nas Fazendas Errerias e Santa Inês e, quando chegou, o Apelante era o arrendatário; que não trabalhou na Fazenda Santa Inês no período do arrendamento (2015 a 2019); esclareceu que o próprio Apelado lhe contou que não tinha recebido o arrendamento.

Observa-se que o depoimento dos operadores de máquinas em nada contribui para a linha de defesa do Apelado, já que não foram capazes de confirmar o contrato de prestação de serviços de colheita mecanizada, muito menos que o Apelado foi quem palntou a Safra 2019/2020 na Fazenda Errerias.

Assinalo que a documentação juntada pelo Apelado na Impugnação aos Embargos, atinente à CPR emitida pelo Apelante comprometendo-se a pagar 20.000 sacas de soja para o Apelado até 28/02/2020, Contrato de Promessa de Compra e Venda da Fazenda Errerias firmada em 18/12/2012 e documento de análise de crédito rural para o Apelado produzir na Fazenda Errerias em 2013, são assuntos totalmente fora de contexto, e não têm o condão de influenciar no desate desta questão, já que o Contrato de Arrendamento da Fazenda Santa Inês foi firmado em 12/08/2019, e não envolve CPR.

Tudo isso serve para deixar claro que a parceria agrícola entre os Apelantes e o Apelado englobou 1.000 hectares da Fazenda Santa Inês e 696 hectares da Fazenda Errerias, sendo igualmente certo que a colheita e entrega da produção foi feita em nome e usando oregistro de inscrição estadual do Apelado, conforme prova oral produzida no bojo dos Embargos à Execução associados a estes.

Cléber Scotti
foi arrolado pelo Apelante e, por trabalhar com a família Escobar desde 2014 na função de gerente, foi ouvido como informante. Disse que trabalhava na Fazenda Errerias para o Sr. Railson Escobar, o qual também havia arrendado a Fazenda Santa Inês. Não soube dizer se houve pagamento por prestação de serviços de colheita mecanizada. Esclareceu que a soja era colhida e depositada em nome do Apelado e que a responsável pela entrega das notas fiscais ao motorista do caminhão era Jaqueline, pessoa que trabalha na parte administrativa do Grupo RCA. Foi claro ao dizer que a soja para pagamento do arrendamento era colhida tanto na Fazenda Santa Inês quanto na Errerias, e entregue no armazém da SIPAL.

Jaqueline de Oliveira Cardoso
é auxiliar administrativo e trabalha para o Grupo RCA, o qual a família Escobar integra desde 2017; por essa razão, também foi ouvida como informante. Esclareceu que, no período de entregas, sua função era informar a emissão da nota fiscal para o pagamento da renda ao Apelado, e que as responsáveis pela emissão eram Raíssa e Bianca; que o Sr. Railson Escobar arrendou terras das Fazendas Santa Inês e Errerias, e a soja colhida para quitação do arrendamento foi entregue em nome do Apelado nos armazéns da SIPAL e ADM. Declarou que, das áreas cultivadas, também saíram soja em nome do Apelante, e garantiu que, em nome do Apelado “foram umas 12 mil sacas”.

Jaqueline Cardoso
explicou que, concluído o carregamento do caminhão, repassava as informações da placa, peso, nome do motorista e destino para Bianca ou Raíssa, as quais preenchiam e emitiam as notas fiscais de saída em nome do Apelado e, assim que concluído esse procedimento, Bianca ou Raíssa enviavam cópia da nota fiscal para o
e-mail
do Apelado. Salientou que algumas vezes manteve contato com
Maria Helena Vargas
(filha do Recorrido), que perguntava quantas viagens tinham saído no dia e, após a entrega dos grãos, era emitido relatório com cópia repassada para
Maria Helena Vargas
.

Nota-se que as falas de
Cléber Scotti
e
Jaqueline de Oliveira Cardoso
encontram eco na prova documental produzida pelos Apelantes, os quais explicaram o passo-a-passo de como era feita a colheita, documentação, transporte e entrega dos grãos no armazém indicado pelo Apelado para quitar arrendamento e subarrendamento
.

Do manuseio das Notas Fiscais de número 39 a 81, emitidas entre 11/02/2020 e 08/03/2020, encartadas nos ID 129000650 a 129000653, percebe-se que todas foram emitidas pelo escritório dos Apelantes, preenchido o nome e número da Inscrição Estadual do Apelado - no 13.322.887-8, e estão acompanhadas dos respectivos
CT-es -
Conhecimento de Transporte Eletrônico, emitidos pela transportadora B. Luiza Eireli, a qual subscreveu declaração de que procedeu ao transporte da carga de soja plantada e colhida pelo Apelante na Fazenda Santa Inês e Errerias, e efetuou a entrega nos armazéns da ADM do Brasil Ltda. e SIPAL Indústria e Comércio Ltda.

Outro fator que corrobora a tese de que o Apelante entregou a soja em nome do Apelado está no fato de que, em 20/02/2020, a Focus Corretora (empresa contratada pelo Apelado) intermediou a transferência de crédito de isenção de
royalties
pelo uso da tecnologia “intacta RR2 PRO” à Monsanto, promovida pelo Apelante para o Apelado sobre 720.000 (setecentos e vinte mil) quilos de soja, que corresponde exatamente a 12.000 sacas de 60 quilos. Como mencionado na inicial, a transferência de isenção do crédito sobre
royalties
é feita somente depois de entregue a soja.

Logo, reputo provada a tese defendida pelos Apelantes de que as Notas Fiscais de Saída encartadas na inicial dos Embargos à Execução, muito embora estejam em nome e registro do Apelado, foi promovida pela equipe de trabalho dos Apelantes.

Relativamente à
quantidade de soja entregue pelos Recorrentes
, as Notas Fiscais de números 39 a 81 não deixam margem para dúvida de que foram depositadas no Armazém ADM do Brasil e SIPAL Indústria e Comércio Ltda. a quantidade global de 1.105.000 quilos de soja ou o equivalente a
18.416 (dezoito mil quatrocentos e dezesseis) sacas de 60 quilos
. Mas saliento que tais notas fiscais
não são claras no tocante ao local exato da colheita, se na Fazenda Santa Inês ou Errerias
, o que coloca em cheque se, de fato, essa documentação se refere à produção da Fazenda objeto do arrendamento executado (ou à outra área subarrendada).

Quanto à
mudança de local para o depósito dos grãos
, é incontroverso que o
parágrafo segundo da Cláusula Quarta do contrato dispõe que toda soja deveria ser entregue no Armazém da empresa Agrícola Alvorada
ou
“
em outro lugar a ser expressamente indicado
”, desde que localizado na região de Primavera do Leste/MT.

Assim, recapitulando o relato inicial, Tatiane Verona Vargas também é arrendante da Fazenda Santa Inês, cabendo-lhe o direito sobre 150 hectares da área arrendada (1.000 ha), correspondente a 1.800 sacas de 60 quilos de soja, a serem destacadas do total de 12.000 sacas devidas anualmente. De acordo com a autorização escrita, mencionada arrendante pediu para que sua parte fosse depositada no armazém da
Sipal Indústria e Comércio Ltda., situada em Primavera do Leste/MT, o que foi feito e não é objeto de discussão.

Como dito, o ponto nodal destes Embargos à Execução é a falta de depósito das
10.200 sacas de soja (60 quilos cada),
Safra 2019/2020
, no Armazém Alvorada. Segundo o Apelante, houve acordo verbal para mudança do local da entrega, pois
recebeu ordem de Maria Helena Vargas (filha do Apelado), por meio do aplicativo WhatsApp, dizendo que as 12.000 sacas de soja, relativa pagamento que deveria ocorrer até 16/03/2020, deveriam ser depositadas na ADM do Brasil Ltda.

Sem embargo, a
qui reside o ponto intrincado e que
não foi comprovado
pelos Embargantes/Apelantes.

Neste contexto, o art. 389 do CPC merece ser destacado: "
As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz
".

A conversa citada pelo Apelante pode ser conferida pela imagem que segue:

Anoto que, em 2018, a 6a Turma do STJ aplicou entendimento já firmado por aquele colegiado de forma unânime e declarou que não podem ser usadas como provas as mensagens obtidas por meio do
print screen
da tela do WhatsApp.

Para o Tribunal Superior há precedentes que consideram inválida a prova obtida pelo espelhamento de conversas via tal aplicativo, porque a ferramenta permite o envio de novas mensagens e a exclusão de mensagens antigas ou recentes, tenham elas sido enviadas pelo usuário ou recebidas de algum contato, sendo que eventual exclusão não deixa vestígio no aplicativo ou no computador (WhatsApp Web).

Como dito, a ilicitude de tal meio de prova foi fundamentada em decisões anteriores do STJ, conforme exemplo a seguir:

“
(...) Tanto no aplicativo, quanto no navegador, é possível, com total liberdade, o envio de novas mensagens e a exclusão de mensagens antigas (registradas antes do emparelhamento) ou recentes (registradas após), tenham elas sido enviadas pelo usuário, tenham elas sido recebidas de algum contato. Eventual exclusão de mensagem enviada (na opção "Apagar somente para Mim") ou de mensagem recebida (em qualquer caso) não deixa absolutamente nenhum vestígio, seja no aplicativo, seja no computador emparelhado, e, por conseguinte, não pode jamais ser recuperada para efeitos de prova em processo penal, tendo em vista que a própria empresa disponibilizadora do serviço, em razão da tecnologia de encriptação ponta-a-ponta, não armazena em nenhum servidor o conteúdo das conversas dos usuários
(RHC 99.735/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 12/12/2018).

Do ponto de vista das evidências digitais, as mensagens pelo citado aplicativo de conversas são criptografadas, o que significa que não inauditáveis e inviabiliza o uso isolado desse meio de prova para afirmar, com toda a certeza, que houve acordo informal para alteração do local de depósito dos grãos que cabiam ao Apelado.

Anoto, ainda, que o Apelado foi categórico em dizer que não autorizou a mudança do local de entrega, e insistiu que sua parte no arrendamento deveria ter sido depositada na empresa Alvorada.

Noutro vértice, é fato inquestionável que os Apelantes entregaram toda a soja colhida na ADM do Brasil e SIPAL Indústria e Comércio Ltda., o que demonstra, de maneira irresoluta, o descumprimento de parte do Contrato de Arrendamento da Fazenda Santa Inês, Safra 2019/2020, cabendo aos Apelantes a entrega dos grãos prometidos – 10.200 sacas de 60 quilos acrescida dos encargos da mora – no local descrito no contrato.

Recordo o que foi dito pelo Apelado na petição na Ação de Execução - ID 31691097 - pág. 01/06 – de que a soja colhida e entregue pelos Apelantes nos armazéns das empresas ADM e SIPAL são originárias da Fazenda Errerias, e não tem relação com o arrendamento da Fazenda Santa Inês.

Diante de tudo o que foi exposto de maneira cronológica e fundamentada, havendo fundada dúvida sobre a alteração do local pactuado para entrega dos grãos produzidos na área arrendada – 1.000 hectares da Fazenda Santa Inês – no tocante à parte que cabia ao Apelado, não vejo alternativa a não ser confirmar a sentença de improcedência, embora por outros fundamentos.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
Railson Nantes Escobar, Simone
Mariano Rocha Escobar e Caio Eduardo Picolo Ceccarello

.

De conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022